Tribunal: TJES
Processo: 0027175-20.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027175-20.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOGÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. APELO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. APELO DE FOGÃO DE MINAS RESTAURANTE LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação do Banco do Brasil:

1.1. Ao contrário do sustentado pelo apelante, a hipótese dos autos não trata de protesto decorrente de endosso-mandato, mas de endosso translativo.

1.2. Nessa hipótese, a jurisprudência do e. STJ firmada em sede de recursos repetitivos orienta no sentido de que
“O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.” (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011).

1.3. Apelo desprovido.

2. Apelação de Fogão de Minas Restaurante Ltda.:

2.1. No caso dos autos, restou evidenciada prática ilegal pelo banco requerido passível de reparação por danos morais como reivindicado pela autora na inicial da demanda, notadamente porque segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;[...]” (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

2.2. Apelo parcialmente provido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil S/A e dar parcial provimento ao recurso interposto por Fogão de Minas Restaurante Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0027175-20.2008.8.08.0024

Apelante/apelado:

Fogão de Minas Restaurante Ltda.

Apelado/apelante:

Banco do Brasil S/A e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por Fogão de Minas Restaurante Ltda. contra Banco do Brasil S/A e Costa Leal - Comércio de Pescados Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“[...]
para o fim de DECLARAR a inexigibilidade do título de nº 0206802/2 e, por via de consequência, CANCELAR, em definitivo, o protesto[...]”
, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
. (fls. 210/212, integrada pelo ato de fls. 323/324)

Em suas razões, o Banco do Brasil persegue a reforma da sentença alegando basicamente a ausência de ato ilícito que dê causa à reparação civil, bem como a ocorrência de causa excludente de responsabilidade,
“[...]uma vez que os danos alegados pela parte autora foram provocados em razão de culpa de terceiro[...]”
e não houve falha na prestação de serviços. (fls. 261/266)

Fogão de Minas Restaurante Ltda., por seu turno, sustenta em suma que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois ao contrário do que entendeu a Julgadora singular,
“[...]os danos morais são presumidos no caso em tela, como corrobora ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[...]”
, razão pela qual os recorridos devem ser condenados ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). (fls. 311/317)

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco do Brasil às fls. 328/332.

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação interposta por Banco do BRasil S/A:

Conforme consta do breve relato, o Banco do Brasil persegue a reforma da sentença atacada alegando basicamente a ausência de ato ilícito que dê causa à reparação civil, bem como a ocorrência de causa excludente de responsabilidade,
“[...]uma vez que os danos alegados pela parte autora foram provocados em razão de culpa de terceiro[...]”
e não houve falha na prestação de serviços (fls. 261/266).

Ao contrário do sustentado pelo apelante Banco do Brasil S/A, a hipótese dos autos não trata de protesto decorrente de endosso-mandato, mas de endosso translativo, como consta expressamente da certidão do Cartório de Protesto de Título colacionado à fl. 94 dos autos.

Nesse caso, à luz da orientação jurisprudencial do e. STJ, firmada sob a sistemática do então vigente art. 543-C, do CPC/73, a instituição financeira é responsável pelos eventuais danos gerados pelo protesto de título emitido irregularmente. Veja-se:

“Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.” (REsp 1213256/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 14/11/2011).

Ademais, a questão consta expressa no enunciado sumular nº 475, do e. STJ, segundo o qual
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”
.

Em função dessa orientação, é irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro, já que,
“[...]quanto ao endosso-translativo, hipótese dos autos, o banco, advertido ou não, é automaticamente responsável pelos atos de cobrança do título, posto que o adquire com os vícios que contém, e pela sua cobrança, como titular, arca pelos danos causados perante terceiros” (REsp 332.813/MG)
.

Logo, essa discussão deve ser travada em demanda própria se, eventualmente, a instituição financeira exercer o direito de regresso que lhe é garantido, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Apelação interposta por Fogão de Minas Restaurante Ltda.:

A recorrente Fogão de Minas Restaurante Ltda. sustenta em suma que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois ao contrário do que entendeu a Julgadora singular,
“[...]os danos morais são presumidos no caso em tela, como corrobora ampla jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[...]”
, razão pela qual os recorridos devem ser condenados ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). (fls. 311/317)

No caso dos autos, como ressaltado pelo Magistrado singular,
“[...]apesar de ser admissível o protesto de duplicata sem aceite, é necessário, contudo, que a mesma venha acompanhada de outras provas que demonstrem o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso em comento. A propósito, o art. 29 do Decreto nº 2.044/1908 preconiza os requisitos do instrumento de protesto, dentre eles a transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela ordem respectiva. No caso, tal requisito não foi observado, impossibilitando a este juízo entender a causa ou a relação fundamental de que se originou o título, fazendo-o presumir frio.[...]”

Assim, evidenciada prática ilegal pelo banco requerido passível de reparação por danos morais como reivindicado pela autora na inicial da demanda, notadamente porque segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes;[...]” (REsp n. 1.059.663/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2008, DJe de 17/12/2008.)

Reverberando tal exegese, assim tem decidido este sodalício:

“ACÓRDÃO EMENTA CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO MORAL PESSOA JURÍDICA JUROS DE MORA SELIC RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação da teoria finalista poderá ser mitigada quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003710-30.2018.8.08.0024 (024180033649), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

No que diz respeito ao valor da verba indenizatória, tenho que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra adequada às peculiaridades do caso vertente, consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório e, ademais, não destoa da jurisprudência deste órgão fracionário.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE TELEFONIA RESCISÃO - COBRANÇA MULTA DE FIDELIZAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA DA PREVISÃO CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA MONTANTE REDUZIDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS TAXA SELIC.

1. É ônus da apelante (CPC art. 373, II, do CPC c/c o art. 6º, VIII, do CDC), comprovar que o contrato celebrado com a apelada autorizaria a cobrança de multa de fidelização e, não o tendo feito, sua cobrança é inexigível.

2. Cuidando-se de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa , prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que este se afigura adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela instituição financeira, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente.

4. Fixados os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais será atualizado exclusivamente pela Taxa Selic desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0016109-96.2015.8.08.0024 (024151464526), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FATURAS REFERENTES A PERIODO POSTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inegável a relação consumerista entre as partes, nos termos do art. 2º CDC e nesse aspecto, conforme a inversão do ônus da prova já determinada, tem-se que a empresa de telefonia não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar os débitos que motivaram a negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

2. A empresa de telefonia não apresentou o contrato do referido plano de telefonia, não comprovou a efetiva utilização pela consumidora e os únicos documentos que acostou aos autos estão ilegíveis. Evidente, portanto, a cobrança indevida e a falha na prestação dos serviços.

3. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

4. Em que pese a gravidade da conduta ilícita praticada pela apelante, verifica-se que os danos suportados pela pessoa jurídica não ultrapassaram aqueles normalmente vivenciados por quem tem o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo nenhuma prova de que tenha deixado, efetivamente, de realizar negócios em razão de tal fato.

5. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do TJES.

6. Mantidos os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do §11º do art. 85 do CPC⁄15.

7. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0009618-53.2013.8.08.0021 (021130093103), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Pelo exposto,
dou provimento
parcial ao apelo interposto por Fogão de Minas Restaurante Ltda. para, reformando em parte a sentença impugnada, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o recorrido no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o banco apelado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.